Tribunal: STF
Processo: RHC 154008
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Razões recursais que apenas reproduzem a petição inicial. Ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade. 3. Agravo não conhecido.